Tribunal: TJDFT
Processo: 0753342-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANIMUS INJURIANDI. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação criminal interposta contra sentença absolutória em queixa-crime por injúria (art. 140 do CP), reconhecendo a ausência de dolo específico. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da autoria das ofensas, à alegada manipulação de provas e à ausência de contemporaneidade entre as mensagens e o e-mail ofensivo, com o objetivo de demonstrar a existência de animus injuriandi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar elementos relevantes à configuração do dolo específico; (ii) estabelecer se o afastamento do animus injuriandi considerou adequadamente o contexto e a cronologia das comunicações eletrônicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando demonstrada, de forma específica, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou o conteúdo e o contexto das mensagens trocadas entre as partes, reconhecendo que as expressões ofensivas decorreram de conflito relacionado a questões trabalhistas, afastando a presença de dolo específico de ofender.
5. A alegada manipulação de provas e a autoria das ofensas foram implicitamente enfrentadas ao se afirmar que as manifestações decorreram de desentendimento mútuo e que o conteúdo das mensagens não revela intenção deliberada de ofensa.
6. A ausência de contemporaneidade entre os diálogos e o e-mail não caracteriza omissão, pois o julgado ponderou que, ainda com o lapso temporal, os fatos permanecem inseridos no mesmo contexto conflituoso, o que não afasta a conclusão pela ausência de animus injuriandi.
7. A jurisprudência do STJ reconhece que expressões ríspidas proferidas em momentos de exaltação ou no exercício do direito de crítica não caracterizam, por si sós, o dolo exigido para os crimes contra a honra.
8. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
9. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, independentemente do acolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A existência de dolo específico para o crime de injúria deve ser analisada à luz do contexto das manifestações, sendo insuficientes, por si sós, expressões ríspidas proferidas em ambiente de desentendimento.
2. A ausência de contemporaneidade entre as mensagens não afasta, por si só, o reconhecimento de que os atos foram praticados em contexto de animosidade, o que pode afastar o animus injuriandi.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140; CPP, arts. 386, III, 387, IV, 619 e 3o; CPC, arts. 1.022 e 1.025.